Tribunal: TJES
Processo: 0013917-98.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013917-98.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: DROGARIA LUGON LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DISSOCIADA DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso (art. 1.010, II e III, do CPC).
2 - Não se conhece do recurso de apelação que se limita a insurgir-se contra suposta extinção por abandono da causa, quando a sentença impugnada julgou improcedente o pedido com base na ausência de prova da relação jurídica.
3 - A mera alegação de error in procedendo dissociada dos fundamentos da decisão de mérito proferida na origem configura vício que obsta o conhecimento do recurso.
4 - Precedentes do STJ e deste Tribunal reafirmam que a impugnação genérica ou incongruente viola o princípio da dialeticidade.
5 - Agravo interno conhecido e desprovido.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno na Apelação Cível nº 0013917-98.2012.8.08.0024

Agravante:
Banco do Brasil

Agravados:
Drogaria Lugon Ltda. e outros

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra a decisão monocrática proferida no ID 14505275, por meio da qual não conheceu da apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A., diante da inadmissibilidade decorrente da irregularidade formal oriunda da violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Em seu recurso, o agravante se volta contra a decisão recorrida sustentando, basicamente, a “
observância ao princípio da dialeticidade recursal e do erro de fato na sentença”.
Acrescenta que a apelação demonstrou claramente o inconformismo com a decisão recorrida e defendeu a necessidade de retorno dos autos à origem para a devida instrução processual, diante de suposto erro de fato na apreciação das provas.

Sem contrarrazões. É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 08 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno contra decisão unipessoal, proferida nestes termos:

“[...]

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação de cobrança, julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, por reputar, em síntese, “que a parte autora não logrou êxito em demonstrar a origem do débito discutido, uma vez que não há comprovação de vínculo, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia.”

Em suas razões recursais (ID 14296488) o apelante sustenta, basicamente, que a sentença incorreu em vício de atividade “
deixando de observar os requisitos legais para se extinguir um feito com base em abandono processual
”, acrescentando acerca da “
ausência de intimação pessoal do Autor para que desse andamento ao feito, sob pena de extinção
”. Alega ainda
“que a demanda vinha sendo impulsionada pelo Recorrente, portanto, injustificável a afirmação que teria ocorrido abandono de causa neste caso”
, bem como que
“deve-se priorizar o julgamento do mérito da demanda, evitando-se a extinção prematura do processo a teor do que dispõe os Artigos 4º e 6º do Código de Processo Civil”.

É o relatório. Decido.

O recurso não deve ser conhecido, diante da violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Ora, a insurgência recursal está fundada exclusivamente no vício de atividade atribuído ao magistrado singular ao prolatar sentença de extinção do processo por abandono da causa, o que, no entanto, não ocorreu na hipótese vertente.

Afinal, o recorrente desconsidera que o magistrado de primeiro grau proferiu sentença de mérito e com o desfecho da improcedência da pretensão autoral, porquanto o Banco do Brasil não aparelhou a ação de cobrança com nenhum elemento de prova da relação jurídica com os requeridos, já que limitou-se a juntar procuração e atos constitutivos e, quando regularmente intimado, pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Assim, a despeito da aplicação dos efeitos da revelia, os pedidos formulados foram rejeitados pelo juízo de origem, em essência, nestes termos:

“Examinando as provas colacionadas aos autos, concluo que não assiste razão à parte autora aos pleitos iniciais, pelos motivos que passo a expor.

Quando o fato for constitutivo de direito, caberá o autor o ônus da prova, conforme prevê o artigo 373, inciso I, do CPC,
in verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito [...]

Dessa forma, recai sobre a parte autora a comprovação acerca do comprovação do vínculo que embasa a presente cobrança.

Ocorre que a parte autora apresentou apenas seus atos constitutivos e procuração, conforme documentos de fls. 06/11, não apresentando outro elemento que pudesse comprovar a relação entre os litigantes.

Assim, tem-se que a parte autora não logrou êxito em demonstrar a origem do débito discutido, uma vez que não há comprovação de vínculo, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia.

Dessa forma,
tenho que a pretensão autoral não merece prosperar
.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os pedidos contidos na inicial.
RESOLVO O MÉRITO
do processo, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.[...]”

Logo, bem de se ver que a sentença não foi objeto de impugnação específica.

De acordo com o referido princípio da dialeticidade, não basta ao juízo de admissibilidade a apresentação de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, prestando-se, assim, a contrariá-la.

Para tal preceito não se atentou o apelante, já que não impugnou de maneira específica os fundamentos da sentença recorrida.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, da qual esse TJES não discrepa, é contundente no reconhecimento da inadmissibilidade, por afronta à regra da dialeticidade, em casos como o dos autos.[...]”

Por fim, a fim de afastar eventual alegação de nulidade decorrente da não aplicação da previsão inserta no art. 932, parágrafo único do CPC, importante destacar que, de acordo com o entendimento proclamado pelo e. Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 953221, o referido dispositivo não incide nos casos em que o recorrente não ataca todos os fundamentos da decisão recorrida, pois, nesta hipótese, seria necessária a complementação das razões do recurso, o que não é permitido.

Por tais razões, com fulcro no art. 932, III, do CPC,
não conheço

do recurso de apelação.
[...]”

Em que pese o inconformismo do agravante, tenho que melhor sorte não a socorre agora, quando da análise deste agravo interno. Afinal, com clareza meridiana a decisão impugnada consignou que, a despeito da sentença ter resolvido o mérito diante da inexistência de prova da relação contratual que embasava a cobrança do crédito (o Banco do Brasil não juntou o contrato), o apelo do recorrente está fundado em impugnação de
error procedendo
do magistrado de primeiro grau pela prolação de sentença de
extinção do processo por abandono da causa, o que, como visto, não ocorreu no caso.

Vale acentuar que a decisão agravada ainda está fundamentada na orientação da jurisprudência sobre a temática, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. Nas razões do presente agravo, a defesa deixou de impugnar de forma clara e objetiva os fundamentos do decisum agravado, o que impede o seu conhecimento, por ausência de requisito de admissibilidade (Súmula 182/STJ).

2. Como tem reiteradamente decidido esta Corte, em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial ou a simples insistência no mérito da controvérsia.

3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 30/05/2018)

“
Na forma do art. 932, III, c/c art. 1.010, II, ambos do CPC/15, é dever da parte recorrente, sob pena de inadmissibilidade por violação ao princípio da dialeticidade recursal, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão recorrida, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151463577, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)

(...) I. À luz do princípio da dialeticidade, deverão as fundamentações recursais tecidas pelo irresignante serem minimamente congruentes com a decisão atacada, impugnando, especificadamente, os fundamentos do decisum vergastado, não sendo suficiente para tal a mera demonstração de inconformismo com o comando decisório, exigindo-se, portanto, a demonstração da motivação pela qual o mesmo deveria ser modificado. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. (...) (TJES, Classe: Agravo AI, 48169003307, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/01/2017, Data da Publicação no Diário: 30/01/2017)

Assim, não vejo motivo para alterar o entendimento externado, razão pela qual mantenho inalterada a decisão recorrida.

Firme nessas premissas, mantenho integralmente os termos da decisão antes transcrita, motivo pelo qual conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 10 a 14.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.